Tribunal: TJES
Processo: 5000099-17.2019.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000099-17.2019.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: MAX TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que é pretendida a obrigação de fazer relativa ao envio de boleto de pagamento do serviço de internet de maneira correta, além de indenização por danos morais em reparação pela suspensão indevida do serviço.

Na origem, julgado procedente o pedido relativo à obrigação de fazer e improcedente a reparação por danos morais.

Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, já que escorreita em suas constatações.

Os boletos relativos aos meses de junho e julho do ano de 2019 foram enviados de maneira incorreta, cabendo a ré a correção, porquanto o erro fora seu, não sendo lícito onerar o consumidor por tal falha.

Quanto aos danos morais, compreendo, semelhantemente ao Magistrado de piso, que, via de regra, a interrupção do serviço de internet, sem a demonstração de prejuízo excepcional, configura mero dissabor, que não merece ser alçado ao patamar de dano moral.

Neste sentido:

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO. BLOQUEIO DE TELEFONE PARA CHAMADAS/SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LAPSO TEMPORAL CURTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTOS OU AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005563978, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 28/08/2015).

Ausentes danos a direito de personalidade do autor, improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente a pagar custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da lei 9.099/95, suspensos em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.